Tribunal: TJSP
Processo: 1000876-45.2015.8.26.0443
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVIL – CONTRATO DE SEGURO – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – Título executivo que não apesenta os requisitos legais – Legislação que excluiu do rol dos títulos executivos os contratos de seguro por invalidez - Falta de liquidez para a dívida executada – Extinção da execução com fulcro no art. 924, inciso I, do CPC – Apelo provido.